Tribunal: STF
Processo: RHC 239794
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edivan de Paula dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 803.822/MS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste recurso, o recorrente, em apertada síntese, sustenta que “a regraduação proporcional da pena-base posto que, in casu, o incremento de 24 meses operado pelo magistrado de piso norteou-se sob três diretivas (natureza do entorpecente, sua quantidade e os maus-antecedentes); se uma delas depois é afastada, torna-se direito subjetivo do réu que sua reprimenda corporal seja atenuada proporcionalmente” (edoc. 52, p. 2).



    Requer, ao final, “o provimento do presente RHC para se regraduar a basilar para o patamar de 06 anos e 04 meses, i.e., o equivalente à elevação, equânime, de 16 meses alusivas às duas circunstâncias que remanesceram como genuinamente idôneas no julgado de apelação”. (edoc. 52, p. 2).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir:  



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de ser revista pena, em sede de condenação por tráfico de drogas. 1. Ainda que o TJ local tenha neutralizado, em julgamento de apelação da defesa, a natureza da droga – maconha – a quantidade apreendida, meia tonelada, é de relevo a ponto de sustentar a manutenção da pena base fixada pela sentença, em 7 anos de reclusão, dentro do limite de 5 a 15 anos de reclusão do tipo penal, sendo que o réu possuía várias condenações transitadas em julgado, sendo algumas algumas valoradas a guisa de maus antecedentes e uma delas destacada para fins de reincidência. 2. Não se verifica hipótese de reformatio in pejus, pois houve expressa e suficiente fundamentação pelo TJ local quanto à manutenção da pena base. 3. A quantidade da droga foi utilizada na 1a fase da dosimetria da pena e também na 3a fase, para afastar o tráfico privilegiado. Todavia, esse aparente bis in idem não determina seja a pena aqui revista, pois a benesse é incompatível com a reincidência reconhecida quanto ao recorrente, pelo que deve se considerar que a quantidade da droga incide apenas na 1a fase da dosimetria, o que não resulta em modificação efetiva da pena aplicada. 4. Pelo desprovimento”. (edoc. 79)  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, a despeito de afastar a valoração da natureza da droga, manteve a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses, ou seja, em 1/3, pela quantidade de entorpecentes (aproximadamente 500 kg de maconha), o que, além de não se mostrar desproporcional ou desarrazoado, encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. Agravo regimental não provido”. (edoc. 49) 



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A individualização da pena nas sentenças condenatórias pela prática do tráfico de drogas traduz um dos mais desafiadores capítulos do processo penal contemporâneo. Qualificados analistas têm apontado a preocupante recorrência com que magistrados assumem, nesta matéria, o pânico social com a traficância e o papel de confirmação do trabalho policial (SEMER, Marcelo. Sentenciando tráfico. O papel do juiz no grande encarceramento. 3.ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022, p. 303). Na sentença (e-STJ fls. 5), a pena-base foi aumentada pela metade, para ambos os crimes, ao fundamento de que: 



    [...] Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da condutado condenado, não deve lhe prejudicar, porquanto foi comum para este tipo de delito; no tocante aos antecedentes criminais infere-se que o acusado possui mais de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo uma delas ser usada nesta fase como maus antecedentes, e as demais na segunda fase de dosimetria como reincidência (f. 634-637 e 655-663), a conduta social e a personalidade do agente serão analisadas abaixo, como circunstâncias judiciais preponderantes; os motivos para a prática da infração penal não destoam da normalidade, tendo em vista a tipificação; as circunstâncias não devem lhe prejudicar, já que não há peculiaridades a serem levadas em consideração; as consequências não lhe prejudicam, porquanto comuns para esse tipo de delito. 



    Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo à análise das circunstâncias judiciais preponderantes: a natureza e a quantidade da substância entorpecente que o réu transportava devem lhe prejudicar, tendo em vista tratar-se de 500 Kg de "maconha", quantidade que atingiria muitos usuários caso fosse fracionada e comercializada; a conduta social não restou esclarecida nos autos; inexistem elementos para se definir a personalidade do agente. 



    Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base em 07 anos e de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa. 



    Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes a serem sopesadas. De outro vértice, presente a agravante da reincidência (art.61, inciso I do Código Penal), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) passando a dosá-la em 08 anos e 02 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multa. 



    Por fim, na terceira fase não incidem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que fixo a pena DEFINITIVA em 08 anos e 02 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multa. 



    (...)



    A conclusão adotada pelo Tribunal a quo, quanto à manutenção da exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida (500 kg de maconha), alinha-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, conforme se verifica dos seguintes julgados: 



    (...)



    Ademais, é assente na jurisprudência que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgRg no HC n. 618.292/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”. (edoc. 49, p. 3-4, grifamos)  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Nesse sentido, o parecer da PGR:  



    “06. Com efeito, ainda que o TJ local tenha, no julgamento da apelação da defesa, neutralizado a natureza da droga – maconha – a quantidade apreendida, meia tonelada, é de relevo a ponto de sustentar a manutenção da pena base fixada pela sentença, em 7 anos de reclusão, dentro do limite de 5 a 15 anos de reclusão do tipo penal. 



    07. De se ver que o total de 500 kgs (500.000 g) de maconha apreendidos podem render até 1.500.000 cigarros da droga (em média, 3 cigarros por grama1), atingindo, assim, até 150.000 usuários, cada um adquirindo a quantidade de 10 cigarros. 



    08. A esse fundamento ao patamar fixado à pena base, somam-se os maus antecedentes, pois o réu possuía várias condenações transitadas em julgado, sendo algumas algumas valoradas a guisa de maus antecedentes e uma delas destacada para fins de reincidência – ver sentença às f. 41/42. 



    09. Assim, ainda que o recurso de apelação tenha sido apenas da defesa, não se verifica hipótese de reformatio in pejus, pois houve expressa e suficiente fundamentação pelo TJ local quanto à manutenção da pena base. 



    10. Por fim, verifica-se que a quantidade da droga foi utilizada na 1a fase da dosimetria da pena e também na 3a fase, para afastar o tráfico privilegiado – ver sentença à f. 30. Todavia, esse aparente bis in idem não determina seja a pena aqui revista. É que o tráfico privilegiado é incompatível com a reincidência reconhecida quanto ao recorrente, pelo que se deve considerar que a quantidade da droga incide apenas na 1a fase da dosimetria, o que não resulta em modificação efetiva da pena aplicada”. (edoc. 79, grifos do original)



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente